Tribunal: TJDFT
Processo: 0738299-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA.

1. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. 1.1. Nesse cenário, a aferição da legitimação para causa deve ser verificada, à luz da teoria da asserção, em face da relação jurídica controvertida deduzida em juízo, bem como a utilidade, a necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado pelo litigante.

2. Assim, verificada a pertinência subjetiva e a possibilidade de pronunciamento de mérito relativamente à pessoa jurídica indicada como ré, deve manter-se o polo passivo, revelando-se inadequada a exclusão prematura da pessoa jurídica demandada.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.